Tribunal: STF
Processo: ARE 1296394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda do Estado de São Paulo contra ato judicial prolatado em autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, que determinou que o ente fazendário depositasse o valor de R$ 292,36 (duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) a título de adiantamento para custeio dos honorários periciais. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. II - Na hipótese, o acórdão recorrido decidiu no sentido de que a impetrante é carecedora da ação, na medida em que considerou o mandamus inadequado à pretensão esposada, pois, a despeito do descabimento do agravo de instrumento, a decisão atacada estaria imune à preclusão, podendo ser discutida em via de eventual recurso de apelação. Ao final, considerou que, quanto à determinação do depósito da quantia relativa à respectiva condenação, a responsabilidade no seu cumprimento seria da impetrante. III - De fato, a jurisprudência do STJ encontra-se alinhada no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, nas hipóteses em que não exista recurso apropriado; quando possa verificar, de plano, a eiva da ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no respectivo ato, a importar irreparável lesão a direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgInt no MS n. 24.304/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019 e AgInt no RMS n. 58.713/BA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 17/12/2018. IV - No caso, apesar de não existir recurso apropriado, pois incabível o agravo de instrumento para atacar tal ato judicial, conforme os novos termos do Código de Processo Civil, o fato é que a decisão atacada não preenche os demais requisitos – teratologia ou abuso de poder –, pois foi pautada em entendimento jurisprudencial coerente. V - Ademais, e por fim, mesmo após a vigência do Novo CPC, a jurisprudência do STJ se mantém firme no sentido de não ter havido alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/85, em observância ao princípio da especialidade. A propósito, confira-se: AgInt no RMS n. 59.276/SP, Rel. Min. Mauro Campebell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019 e RMS n. 59.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 22/4/2019. VI - Agravo interno improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O recurso de agravo interno não merece provimento. Nos termos do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em ilegalidade relativamente a este ponto.
    A parte agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.
    Sem razão a parte agravante.
    Na hipótese, o acórdão recorrido decidiu no sentido de que a impetrante é carecedora da ação, na medida em que considerou o mandamus inadequado à pretensão esposada, pois, a despeito do descabimento do agravo de instrumento, a decisão atacada estaria imune à preclusão, podendo ser discutida em via de eventual recurso de apelação.
    Ao final, considerou que, quanto à determinação do depósito da quantia relativa à respectiva condenação, a responsabilidade no seu cumprimento seria da impetrante.
    De fato, a jurisprudência do STJ encontra-se alinhada no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, nas hipóteses em que não exista recurso apropriado; quando possa verificar, de plano, a eiva da ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no respectivo ato, a importar irreparável lesão a direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
    (...)
    No caso, apesar de não existir recurso apropriado, pois incabível o agravo de instrumento para atacar tal ato judicial, conforme os novos termos do Código de Processo Civil, o fato é que a decisão atacada não preenche os demais requisitos – teratologia ou abuso de poder –, pois foi pautada em entendimento jurisprudencial coerente.
    Ademais, e por fim, mesmo após a vigência do Novo CPC, a jurisprudência do STJ se mantém firme no sentido de não ter havido alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/85, em observância ao princípio da especialidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente